Tribunal: CARF
Processo: 10830.901594/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901594/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.688 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Não se homologa a compensação quando não se comprove a existência do
crédito informado na declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa acompanhou o
voto do relator por suas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901594/2010-39
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901594/2010-39

Relatório

Trata-se de recurso interposto por VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS
LTDA, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra acórdão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade da recorrente, não homologando a compensação declarada.
A Recorrente apresentou declaração de compensação em 20/04/2006 alegando
possuir direito creditório de pagamento a maior de IRPJ referente ao primeiro trimestre de 2004.
A compensação não foi homologada. O despacho decisório se baseou no fato de que, embora
encontrado o DARF, o valor do pagamento estava integralmente utilizado para liquidar débito da
própria Recorrente, não remanescendo saldo em seu favor. Contra essa decisão foi apresentada
manifestação de inconformidade, na qual se alegou que o pedido de reconhecimento de crédito
se basearia em diferenças entre a DCTF apresentada e a DIPJ apuradas em auditoria interna.
Impulsionado pelo inconformismo da Recorrente, o processo foi remetido à DRJ,
que negou provimento à manifestação de inconformidade, baseando-se na impossibilidade de
verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, em razão da insuficiência de prova.
Intimada da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs tempestivamente
recurso voluntário, aduzindo, em síntese, que não mais possuiria os documentos comprobatórios
do alegado erro no preenchimento da declaração em face do disposto no art. 195 do CTN.
Aduziu ainda que a declaração de compensação teria sido transmitida em 2010 e apenas três anos
após teria sido emitido o despacho decisório, o que estaria em desacordo com o artigo 49 da Lei
no 9.784/99, bem como no disposto no art. 24 da Lei no 11.457/07. Aduziu ainda que se a decisão
tivesse sido proferida no prazo de um ano a que se refere o art. 24 da Lei no 11.457/07, disporia
da documentação comprobatória de seu direito creditório.
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901594/2010-39

Voto

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
MÉRITO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia gira em torno da prova da existência do direito creditório, tendo
em vista que, embora encontrado o pagamento, o valor respectivo estava integralmente alocado a
um débito confessado em DCTF pela própria Recorrente.
Em sua defesa, a Interessada a todo momento alega que teria feito prova do
crédito alegado. Em sua impugnação, chegou a afirmar que não mais disporia dos documentos
que comprovariam o crédito alegado.
Contudo, aduz que o simples fato de ter realizado o cálculo do indébito e os
comprovantes de recolhimento implicaria atribuir ao seu pedido certeza e liquidez.
Não lhe assiste razão.
Tratando-se de pedido de reconhecimento do crédito, o ônus probatório é do
próprio requerente, no caso, o contribuinte.
Nesse contexto, impende concluir que competia ao contribuinte provar a
veracidade do que afirmou, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (texto legal que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.

No mesmo sentido dispõe os art. 373 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(CPC/2015, em consonância com o art. 333 do CPC 1973):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Corroborando tal tese, convém transcrever jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt - nada alegar e não provar o
alegado, são coisas iguais. (Habeas Corpus no 1.171-0 — RJ, R. Sup. Trib. Just.,
Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro 1992, p. 217)
Alegar e não provar significa, juridicamente, não dizer nada.(Intervenção Federal
No 8-3 — PR, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 7, (66): 93-116, fevereiro 1995. 99)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901594/2010-39

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
APOSENTADORIA – NEGATIVA DE REGISTRO – TRIBUNAL DE
CONTAS – ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO COMPROVADOS – ART.
333, INCISO II, DO CPC – PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE
NOVEMBRO/96 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DAQUELE MESMO
ANO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DA SUPREMA CORTE
– 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do Código de Processo
Civil). Incumbe às Secretarias de Educação e da Fazenda a demonstração de que
a professora havia sido notificada da suspensão de sua aposentadoria. (STJ –
ROMS 9685 – RS – 6a T. – Rel. Min. Fernando Gonçalves – DJU 20.08.2001 –
p. 00538)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO DE RENDA – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – NÃO INCIDÊNCIA –
COMPENSAÇÃO – AJUSTE ANUAL – ÔNUS DA PROVA – O ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe
ao contribuinte comprovar a ocorrência de retenção na fonte do imposto de renda
incidente sobre verbas indenizatórias e à Fazenda Nacional incumbe a prova de
eventual compensação do imposto de renda retido na fonte no ajuste anual da
declaração de rendimentos. Recurso provido. (STJ – REsp 229118 – DF – 1a T. –
Rel. Min. Garcia Vieira – DJU 07.02.2000 – p. 132)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS
DO
DEVEDOR
–
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
–
IMPRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – 1. Imprescindível a
notificação regular ao contribuinte do imposto devido. 2. Incumbe ao
embargado, réu no processo incidente de embargos à execução, a prova do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, II). 3.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp 237.009 – (1999/0099660-7)
– SP – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 27.05.2002 – p. 147)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IRPF – REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – RETENÇÃO NA FONTE –
ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL CONFIGURADA –
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA – SÚMULA
13/STJ - PRECEDENTES – Cabe ao autor provar que houve a retenção do
imposto de renda na fonte, por isso que é fato constitutivo do seu direito; ao réu
competia a prova de eventual compensação na declaração anual de rendimentos
dos recorrentes, do imposto de renda retido na fonte, fato extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito do autor – Incidência da Súmula 13 STJ – Recurso
especial conhecido pela letra a e provido. (STJ – RESP 232729 – DF – 2a T. –
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 18.02.2002 – p. 00294)

Ressalte-se que a Recorrente sequer chegou a descrever os motivos pelos quais o
valor inicialmente apurado e recolhido havia de ser considerado como indébito. Ao contrário,
limitou-se a fazer alegações genéricas de que estaria comprovado o crédito pleiteado.
Convém ainda destacar que a DRJ havia negado provimento à manifestação de
inconformidade precisamente pela falta de comprovação do direito. Nesse sentido, a decisão
recorrida apontou claramente a necessidade de demonstrar a existência do fato alegado. A
Recorrente, todavia, preferiu repisar os argumentos de mérito trazidos na manifestação de
inconformidade, sem apresentar qualquer elemento probatório dos fatos alegados e nos quais
estaria fundado o suposto direito creditório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901594/2010-39

Além disso, o art. 170 do CTN, por sua vez, dispõe que “a lei pode, nas condições
e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Com efeito, o reconhecimento de direito creditório em face do Fisco exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. No caso concreto,
contudo, e conforme já abordado, a Interessada limitou-se a alegar seu suposto direito de crédito
sem, até o momento, apresentar qualquer elemento de prova que corrobore seus genéricos
argumentos.
É importante ressaltar ainda que, ao contrário do que alegado pela Recorrente, o
procedimento adotado pela Administração Tributária tanto no despacho decisório quanto na
decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com os ditames do devido processo legal e do
direito à ampla defesa e do contrário.
Assim sendo, o recurso não comporta decisão distinta daquela que foi dada no
acórdão recorrido.

2
DAS ALEGAÇÕES SOBRE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRAZO PARA
EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO

2.1
DA GUARDA DOS DOCUMENTOS
Assim dispõe o art. 195 do CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes,
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. [grifo
nosso]
De igual forma, o art. 264 do RIR/99 também dispõe sobre o prazo de
conservação dos documentos por parte do contribuinte. Veja-se:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
Conforme se observa, é dever do sujeito passivo conservar em sua guarda e em
devida ordem toda a documentação que dê lastro e amparo a eventual direito, mormente quando
este direito encontra-se em discussão, como é o caso do presente processo em que examina pleito
de suposto indébito tributário em favor do contribuinte.
Desse modo, dada a necessidade de certeza e liquidez do crédito (art. 170 do
CTN) e a natureza de confissão de dívida da DCTF, caberia ao contribuinte provar, mediante
apresentação dos documentos hábeis a comprovar tal pretensão, que cometeu erro de
preenchimento na DCTF, o que não ocorreu até o presente momento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901594/2010-39

2.2
DO PRAZO PARA EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente alega também que o despacho decisório teria sido emitido apenas
quatro anos após o envio da Declaração de Compensação, o que estaria em desacordo com o
artigo 49 da Lei no 9.784/99, bem como no disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/07.
Cumpre esclarecer que o advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
alterada pelas redações dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da Lei no
10.833, de 29/12/2003, instituiu a matriz legal que preceitua as condições e garantias
concernentes à compensação de créditos do sujeito passivo com débitos tributários relativos aos
impostos ou contribuições sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos
excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades e prazos de homologação da
compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Por esta forma, revela-se que cabe à autoridade administrativa verificar se o
crédito que o interessado alega possuir atende de forma absoluta às premissas firmadas pelo
diploma legal, sendo de incumbência do contribuinte, comprovar a existência e validade do
crédito declarado, bem assim atestar a certeza e liquidez do pretenso direito, baseando-se nos
pressupostos legais norteados pelo caput do art. 170 do próprio CTN combinado com o art. 74 da
Lei no 9.430, de 27/12/1996 e os preceitos disciplinados no normativo regulador correspondente
à época do exercício do direito de restituição, ressarcimento ou compensação tributária.
A efetivação do exercício do direito de compensação condiciona-se à
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), elaborada em conformidade com os
ditames e orientações determinados no manual de preenchimento integrante da versão
disponibilizada do Programa de Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP), aprovado mediante ato normativo expedido pela Secretaria da
Receita Federal Brasil, consoante exegese das redações firmadas no §14 do Art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996.
Instaura-se, a partir de então, o termo inicial do lapso temporal quinquenal para a
autoridade administrativa levar a efeito a análise da pretensão e, por conseguinte, dentro deste
interstício, promover a lavratura de ato decisório que expresse sobre a homologação da
compensação declarada, contado da data da entrega da respectiva declaração de compensação.
Por seu turno, ante o manejo de manifestação de inconformidade interposta em
oposição ao despacho decisório que determine a negativa da homologação da compensação
declarada (no todo ou em parte), impõe-se a suspensão da exigibilidade dos débitos confessados
no respectivo PER/DCOMP, na forma do disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN). De igual forma, a apresentação de recuro voluntário em face da decisão de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901594/2010-39

primeira instância também tem o condão de manter suspensa a exigibilidade dos débitos que se
pretende compensar.
Finalmente, defronte de eventual decurso do prazo para lavratura da decisão
administrativa caracterizar-se-ia, hipoteticamente, tão somente a homologação tácita da
compensação declarada e a extinção definitiva dos débitos a ela relacionada.
Sob este prisma, não há dúvidas que a emissão da decisão administrativa
promoveu-se dentro do limite temporal fixado pela legislação específica.
O fato de o despacho decisório e a decisão de primeira instância terem sido
proferidos após o prazo de um ano após a apresentação, respectivamente, da DComp e da
manifestação de inconformidade, em nada afeta a questão da homologação tácita ou do prazo de
guarda de documentos por parte do contribuinte, isso porque o art. 24 da Lei no 11.457/20071, ou
ainda no prazo de 30 dias previsto no art. 49 da Lei no 9.784/992, pois, conforme já abordado, o
prazo para homologação tácita é fixado no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e a guarda de
documentos por parte do contribuinte deve ser realizada até que finde o prazo prescricional para
cobrança de débitos ou referente a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial.

1 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
2 Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901594/2010-39

CONCLUSÃO

Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital